Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752827-38.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: VINICIUS TELLES NETTO VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VINÍCIUS TELLES NETTO VASCONCELOS: “O condomínio executado apresentou exceção de pré-executividade no id. 207928096, alegando, preliminarmente, que este Juízo é incompetente para processamento da execução. No mérito, em resumo, afirma que vários cheques foram emitidos pelo antigo síndico de maneira indevida, sem qualquer contraprestação de serviços ao condomínio, de modo que o título seria nulo e inexigível. Resposta do exequente no id. 210200937. Decido. Primeiramente, observo que o executado veicula matéria idêntica à previamente deduzida na inicial dos embargos à execução no 0734381-81.2024.8.07.0001. Havendo identidade de partes, causas de pedir e pedidos, verifica-se presente a litispendência. Ademais, cuida-se de matéria que não versa sobre questão de ordem pública, nem pode ser decidida de plano, sem produção de outras provas, de modo que a via da exceção de pré-executividade se mostra inadequada. Por tais motivos, rejeito a exceção mencionada. Por ora, aguarde-se decisão sobre os efeitos em que os embargos serão eventualmente recebidos.” O Agravante sustenta que “o juízo de origem é incompetente para processar e julgar a execução, tendo em vista que a praça do cheque encontra-se no Guará/DF, sendo este o foro competente, nos termos do artigo 53, inciso III, “b”, do CPC”. Acrescenta que “o título é nulo e inexigível, não preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, pois foi emitido unilateralmente pelo ex-síndico, sem qualquer autorização do Conselho Fiscal ou dos condôminos, e sem causa jurídica válida”. Conclui que “As teses levantadas pelo agravante em sede de exceção de préexecutividade são, inequivocamente, matérias de ordem pública, o que legitima sua análise imediata pelo juízo, independentemente da via processual utilizada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “com o fito de que o juízo promova a apreciação da exceção de pré-executividade”. Preparo recolhido (ID 67172450). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício e, no âmbito do processo de execução, deve ser arguida mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 64, § 1o, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. Logo, não constitui matéria de ordem pública apta a ser deduzida mediante exceção de pré-executividade. Nessa linha, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução, lastreado em questões de ordem pública. 2. Tratando-se de alegação de incompetência territorial, e, por sua vez, relativa, não há que se falar em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo. Mantém-se incólume, assim, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, em que foi arguida a incompetência territorial, ao argumento da inadequação da via eleita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07080472320188070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 22/08/2018)” No processo de execução a inexistência de “título de obrigação certa, líquida e exigível” pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771, 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. Todavia, em princípio supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com a moldura procedimental da execução, a verificação de vícios na emissão do título de crédito. Além disso, se a matéria foi veiculada mediante embargos à execução, como consignado na r. decisão agravada, não pode ser renovada por meio de exceção de pré-executividade. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator